Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA AUTOMATIZADO (SICA). PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MEDICAMENTO/INSUMO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 E DO TEMA 1.234 DO STF. NEGATIVA ADMINISTRATIVA E MANIFESTAÇÃO DO NATJUS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por paciente com Diabetes Mellitus tipo 1 contra sentença que negou o fornecimento, pelo Distrito Federal, de insumos de uso contínuo vinculados ao Sistema de Infusão Contínua de Insulina Automatizado – SICA, consistentes em cateteres, sensores, aplicadores, transmissores e outros materiais específicos da linha Minimed 780G. Sustenta cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e requer a concessão judicial dos insumos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; e
(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) e no Tema 1.234 para o fornecimento judicial de insumos não incorporados ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador, como destinatário da prova, avalia a suficiência dos elementos constantes dos autos e apenas determina perícia quando necessária, conforme arts. 355 e 370 do CPC.
4. A análise da prescrição médica, da Nota Técnica do NATJUS (não favorável), e da manifestação técnica da SES/DF demonstra que havia substrato probatório suficiente para julgamento antecipado, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.
5. O STF, no Tema 6 e na Súmula Vinculante no 61, estabelece que o fornecimento judicial de medicamento ou insumo não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de determinados requisitos, cujo ônus é do autor.
6. A negativa administrativa da SES/DF baseia-se na ausência de padronização dos insumos solicitados, com fundamentação adequada, sem o respectivo ato administrativo demonstrar ilegalidade.
7. Não há recomendação da CONITEC para incorporação do tratamento pretendido, e a apelante não comprovou mora ou ilegalidade sobre a não incorporação.
8. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT conclui pela inexistência de evidência clínica robusta de eficácia adicional do sistema automatizado para o caso concreto, especialmente diante do histórico de uso prolongado do SICI e das falhas decorrentes de manuseio inadequado pela própria paciente.
9. O SICA mostra-se substituível pelo SICI já fornecido pela SES/DF, inexistindo imprescindibilidade clínico-terapêutica, requisito indispensável segundo o Tema 6 do STF.
10. A hipossuficiência financeira da apelante está comprovada, mas o preenchimento isolado desse requisito não supre a ausência dos demais exigidos para o fornecimento judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A produção de prova pericial somente é necessária quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado amparado em nota técnica do NATJUS expedida para o caso em apreço, prescrição médica e manifestação administrativa.
2. O fornecimento judicial de insumos ou medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 e no Tema 1.234 do STF, incumbindo ao autor demonstrar ilegalidade do ato administrativo, imprescindibilidade clínica, inexistência de substituição e robustez científica do tratamento.
3. A ausência de recomendação da CONITEC, a negativa administrativa fundamentada e a nota técnica do NATJUS desfavorável impedem a concessão judicial dos insumos do Sistema de Infusão Contínua de Insulina Automatizado – SICA.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV; 6o; 196. CPC, arts. 355, 370, 489 §1o, V e VI, 927 §1o, 85 §11. Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; Súmula Vinculante no 61.